Tribunal: TJMT
Processo: 1029307-62.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029307-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Patente, Registro de Marcas, Patentes ou Invenções]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), BENDER & BENDER LTDA - CNPJ: 07.113.318/0001-28 (EMBARGANTE), MINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.090.556/0001-20 (EMBARGADO), CESAR PEDUTI FILHO - CPF: 214.910.508-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO DE PATENTE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO – ART. 209, §1º, DA LPI – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PARECER TÉCNICO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE JUÍZO CONCLUSIVO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
I –

I-
Caso

em

exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para impedir a comercialização de produto supostamente violador de patente (nº BR 202019011978-6), sob o fundamento de ausência de elementos técnicos suficientes, diante da necessidade de produção de prova pericial em contraditório.

II – Questão em discussão:

Verificação de alegadas omissões e contradições no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação do art. 209, §1º, da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), à valoração do parecer técnico apresentado unilateralmente, ao perigo de dano inverso e à aplicação dos requisitos do art. 300, caput e §3º, do CPC.

III – Razões de decidir:

Ausência de vícios aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. O colegiado apreciou adequadamente o conteúdo do art. 209, §1º da LPI em conjunto com os requisitos do art. 300 do CPC, concluindo que a tutela de urgência depende da demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, o que, no caso, demanda prova técnica produzida em contraditório. O parecer técnico apresentado foi corretamente valorado como prova unilateral. Não se constatou contradição entre o reconhecimento da plausibilidade jurídica e o indeferimento da medida, diante da ausência de elementos técnicos robustos. Também não houve omissão na análise do perigo de dano inverso. O pedido de prequestionamento foi indeferido por desnecessidade, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF.

DISPOSITIVO:

Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos. Mantém-se o acórdão embargado por seus próprios fundamentos, ante a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, ao apreciar agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para impedir a comercialização de produto supostamente violador de patente (nº BR 202019011978-6), negou provimento ao recurso, sob o fundamento de ausência de elementos técnicos suficientes para concessão liminar da medida, notadamente por depender de perícia técnica e contraditório.

Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão teria deixado de analisar a incidência do artigo 209, §1º da LPI (Lei nº 9.279/96), e ignorado a relevância do parecer técnico apresentado. Afirma, ainda, que a decisão desconsidera o perigo de dano inverso e esvazia a aplicabilidade do artigo 300, caput e §3º, do CPC. Ao final, postula a atribuição de efeitos infringentes aos embargos e o prequestionamento dos dispositivos invocados.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que negou o provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS – Ministra NANCY ANDRIGHI – DJe 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”.
(in Direito Processual Civil Brasileiro, 2º vol., 11ª Ed., São Paulo: Saraiva, 1996, p. 260).

Da alegada omissão quanto ao art. 209, §1º da LPI,
o embargante aponta que o acórdão teria deixado de analisar dispositivo legal que confere ao magistrado poder de determinar liminarmente a cessação de suposta violação de patente “antes da citação do réu”.

A omissão, no entanto, não se verifica, o colegiado deixou claro que, embora reconheça a plausibilidade jurídica do pedido, a ausência de prova técnica contraditória impede o deferimento da tutela, não por questão de legalidade, mas por falta de subsunção dos requisitos fático-probatórios à hipótese legal do art. 300 do CPC.

Interpretação sistemática da LPI do art 209

deve ser interpretado em consonância com os arts. 294 a 300 do CPC, popis a despeito de prever a possibilidade de tutela liminar, esta condicionada aos mesmos requisitos de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300, caput, a menção genérica à previsão legal não exime o requerente de demonstrar esses requisitos mediante prova técnica minimamente robusta e com contraditório.

Sobre o parecer técnico unilateral, a fundamentação do acórdão embargado destacou expressamente que o documento técnico apresentado foi produzido unilateralmente, o que não permite, nesse estágio processual, formar juízo conclusivo sobre a contrafação, assim, não há omissão, mas consciente valoração probatória, no exercício do livre convencimento motivado, o que é prerrogativa constitucional do julgador.

O embargante sustenta haver contradição entre o reconhecimento da plausibilidade da tese jurídica e o indeferimento da medida, a assertiva não procede, pois o acórdão afirmou a relevância dos fundamentos jurídicos da agravante, mas não reconheceu presença dos elementos técnicos que permitissem deferir tutela de urgência de natureza inibitória sem prova pericial. Isso não é contradição, mas ponderação entre os requisitos legais da tutela e os elementos do caso concreto.

Quanto à análise do perigo de dano, também não se verifica omissão. O acórdão ponderou os interesses em jogo, inclusive com base no art. 300, §3º do CPC, ao destacar que eventual medida liminar poderia causar prejuízo irreversível à parte contrária, caso ao final do processo se reconheça a inexistência de violação à patente. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em causas envolvendo propriedade industrial, a perícia técnica é indispensável para juízo de verossimilhança, salvo prova incontroversa, o que não é o caso dos autos.

No que toca ao pedido de prequestionamento, o mesmo deve ser indeferido, por desnecessário, consoante entendimento consolidado do STJ e do STF, segundo o qual basta que a matéria tenha sido decidida para viabilizar o recurso aos Tribunais Superiores, sendo desnecessária a citação literal dos dispositivos legais (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.102.467/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

A jurisprudência admite efeitos infringentes nos embargos de declaração em situações excepcionais, desde que, ao sanar o vício apontado, altere-se o resultado do julgado. No presente caso, não há vício, e tampouco foi demonstrada contradição ou omissão relevante a ensejar modificação do entendimento firmado.

A invocação do art. 209, §1º da LPI não impõe concessão automática de tutela. A jurisprudência, inclusive no STJ, reconhece que a verificação da contrafação de patente, especialmente quando alegada em fase inicial do processo, exige prova técnica produzida sob contraditório, sob pena de cerceamento de defesa e risco de dano irreparável.

Os embargos constituem, no caso, tentativa de rediscutir fundamentos jurídicos e fáticos devidamente enfrentados pelo acórdão, e não visam esclarecer vícios internos. Assim, configuram mero inconformismo, o que não se coaduna com a natureza dos aclaratórios.

Ressalte-se que os embargos ora analisados não apontam qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório, obscuro ou com erro material, limitando-se a buscar a modificação do entendimento firmado, o que desborda das finalidades do recurso.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, mantendo-se o v. acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025